Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-21.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-21.2025.8.14.0004

APELANTE: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SUELBI PEREIRA MESSIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para garantir progressão funcional vertical a servidor público, do Nível II para o Nível III, com base em titulação de pós-graduação, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alega óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e descabimento de honorários na via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal justificam o indeferimento de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional, quando preenchidos os requisitos objetivos previstos na lei de regência (Lei Municipal nº 1.203/2012), constitui direito subjetivo do servidor e ato vinculado da Administração, não se submetendo a juízo de conveniência e oportunidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários da LRF, pois tal direito constitui exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5. O art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ vedam expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Tema 1.075/STJ).

2. Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários sucumbenciais”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 37, caput e 169; ADCT, art. 113; CPC, arts. 373, I e II, 926, 927 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Municipal de Almeirim nº 1.203/2012, arts. 56, 58 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 1.075 (REsp 1.878.849/TO), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJPA, AC 0800184-70.2025.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2025; TJPA, AC 0800433-26.2022.8.14.0004, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.01.2025; TJPA, AC/RN 0800486-39.2024.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, AC/RN 0800157-27.2024.8.14.0003, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Almeirim
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
SUELBI PEREIRA MESSIAS
contra as autoridades coatoras
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM e do MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

Em síntese da exordial, a impetrante narrou ser servidora pública municipal concursada desde o dia 10/04/2013, conforme Decreto Municipal nº 209/PMA, e que, em 03/10/2024, concluiu curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Alfabetização e Letramento. Relata que, munida da certificação necessária, protocolou requerimento administrativo em 06/02/2025, pleiteando a sua progressão funcional vertical do Nível II (graduação) para o Nível III (especialização), nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Sustenta que, a despeito do cumprimento de todos os requisitos legais previstos nos art. 56 e 58 da referida legislação, a Administração Pública manteve-se inerte, o que configuraria omissão ilegal e violação clara a direito líquido e certo. Argumenta que a Lei Municipal instituiu a progressão automática mediante a comprovação da nova titulação, garantindo-lhe um incremento financeiro de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento-base.

A impetrante invocou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e precedentes da própria Comarca de Almeirim nos quais haveriam reconhecido a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da progressão funcional pela via acadêmica, rechaçando teses de violação ao princípio do concurso público ou limitações orçamentárias quando se trata de direito subjetivo assegurado em lei.

Diante disso, requereu, liminarmente, a implementação imediata da progressão para o Nível III e, no mérito, a confirmação da ordem com o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigidos.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela antecipada, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos do
periculum in mora e fumus boni iuris.

Após citada, as autoridades coatoras prestaram informações arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita. Sustentaram a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e a inexistência de ato coator, alegando que a matéria exige dilação probatória incabível no rito do mandado de segurança.

No mérito, invocou o Princípio da Reserva do Possível e as limitações impostas pela Lei Complementar (LC) nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), defendendo a necessidade de prévio planejamento orçamentário e o respeito à competência da Comissão de Análise para a concessão de progressões funcionais. Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem, rejeitando as preliminares suscitadas, concedeu a segurança pleiteada. O Juízo de primeiro grau reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante à progressão funcional para o Nível III (especialização), fundamentando-se na prova pré-constituída da titulação e, notadamente, no art. 66 da Lei Municipal nº 1.203/2012, que prevê o deferimento automático do pedido em caso de silêncio administrativo superior a 30 (trinta) dias. Condenou o Município de Almeirim à implantação do benefício e ao pagamento das diferenças financeiras retroativas à data da impetração do
mandamus
, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a prestação jurisdicional, o Município de Almeirim interpôs Recurso de Apelação visando a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta, preliminarmente, a inexistência de omissão administrativa ilícita ou deliberada, argumentando que o requerimento da servidora seguia o trâmite regular de análise técnica perante a comissão competente, não havendo inércia que justificasse a intervenção judicial.

No mérito, a defesa municipal concentra-se na tese da ineficácia da norma concessiva da progressão diante das limitações impostas pelo Direito Financeiro. Invoca o art. 169 da Constituição Federal e, com ênfase, o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para defender que a aplicação automática da Lei Municipal nº 1.203/2012, sem a prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro, padece de vício de inconstitucionalidade formal. O Apelante argumenta que a ausência de dotação orçamentária específica retira a eficácia jurídica da norma no caso concreto, impedindo a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao equilíbrio das contas públicas.

Subsidiariamente, insurge-se contra o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta violação expressa ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como contrariedade às Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 105 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vedam a condenação em honorários na via mandamental.

Ao final, requereu o provimento do apelo para que seja denegada a segurança ou, alternativamente, excluída a condenação honorária.

Em sede de contrarrazões, a Apelada refutou as teses defensivas do Município, pugnando, preliminarmente, pelo recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Para tanto, invocou o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.296, sustentando a possibilidade de execução provisória da sentença concessiva de segurança que envolve vantagens a servidores públicos.

No mérito, argumentou que as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo art. 169 da Constituição Federal não possuem o condão de elidir direitos subjetivos legalmente assegurados, mormente quando a legislação municipal instituidora da carreira, tal qual a Lei Municipal nº 1.203/2012, encontra-se em plena vigência. Rechaçou a tese de violação ao art. 113 do ADCT, aduzindo que a exigência de estudo de impacto orçamentário-financeiro é contemporânea à aprovação da lei — ocorrida há mais de uma década — e não requisito para cada ato individual de concessão de progressão. Salientou, ainda, que o ônus de provar a efetiva incapacidade financeira recai sobre o Ente Público, o qual limitou-se a alegações genéricas sem respaldo probatório.

Por fim, em respeito à jurisprudência consolidada, a Apelada manifestou expressa concordância com a pretensão recursal de afastamento da verba honorária, reconhecendo a aplicação das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Requereu, assim, o provimento parcial do apelo tão somente para excluir os honorários advocatícios, mantendo-se íntegra a sentença quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside no direito da impetrante, servidora pública do Município de Almeirim, à progressão funcional vertical (mudança de nível por titulação), negada administrativamente sob a justificativa de limitações orçamentárias e necessidade de estudo de impacto financeiro.

1. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Não assiste razão ao Apelante quanto à inadequação da via eleita. A impetrante juntou o diploma de pós-graduação e o protocolo administrativo. Dessa forma, a discussão ultrapassa a matéria tão somente da ilegalidade, o que atrai a necessidade de apreciação jurisdicional para averiguar o cumprimento rigoroso da legislação pertinente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Inicialmente, convém destacar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal previsão encontra respaldo nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão
"
direito líquido e certo
"
refere-se a um direito que se apresenta de forma clara, irrefutável e comprovável de plano, ou seja, através de prova pré-constituída. Isso significa que todos os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser demonstrados por meio de documentos no momento da impetração do Mandado de Segurança, dispensando a necessidade de produção de outras provas, como perícias, testemunhos ou dilações probatórias.

Em contraste, os direitos que demandam uma análise mais aprofundada de fatos, a produção de provas complexas ou interpretações jurídicas controversas devem ser discutidos pelas vias ordinárias do Poder Judiciário, como as ações de conhecimento.

Ocorre que a Lei Municipal nº 1.203/2012, que rege a carreira do magistério local, estabelece critérios objetivos para a progressão, senão vejamos o art. 58 e 66.

Art. 58.
A Progressão Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no municipio de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer intersticios, na seguinte conformidade:

I- Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização,

II- Mediante conclusão de curso de pós-graduação, em nível de mestrado;

III- Mediante conclusão de curso de pós-graduação, em nível de doutorado.

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e stricto sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

§ 3º Para efeito no disposto no parágrafo anterior, somente terão validade os cursos realizados em instituições reconhecidas pelo MEC.

§ 4º Para os diplomas expedidos por instituições estrangeiras, deverão ter reconhecimentos por universidade brasileira que possua curso de pós-graduação avaliado e reconhecido, na mesma área do conhecimento e em nivel equivalente ou superior.

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via académica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

§ 6º As cópias dos diplomas, certificados e/ou titulos poderão ser autenticadas à vista do original, pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.

§ 7º Os diplomas, certificados e titulos deverão estar acompanhados dos respectivos históricos escolares.

§ 8º O requerimento será instruido com a descrição legal das tarefas típicas inerentes ao cargo ou função exercidos pelo servidor.

§ 9° É vedada a comprovação da diplomação ou titulação por declaração ou instrumento similar.

§ 10. Os titulos apresentados para fins de percepção da progressão pela via acadêmica só poderão ser utilizados uma única vez, não sendo cumulativos.

(...)

Art. 66. A progressão funcional será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento,
que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único -
decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido.

Conforme relatado, a impetrante apresentou a titulação exigida de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Alfabetização e Letramento e cumpriu o interstício necessário.

Neste sentido, resta evidente que o direito discutido nos atos trata tão somente de cumprimento de ato administrativo vinculado, por sua vez, sendo este manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública, com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos de competência, finalidade, forma, objeto e motivo, conforme o artigo 37,
caput
, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Por outro lado, o Município não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado pela recorrida, no que concerne à afirmação de que não recebeu os valores referentes aos vencimentos e vantagens cobrados. Na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação, e o ônus de comprová-lo incumbia ao Município.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

No presente caso, a prova que competia à Servidora era a existência de vínculo com o Município e o preenchimento dos requisitos para obtenção de suas vantagens, sendo certamente mais fácil para a Administração Pública realizar a prova do pagamento dos valores cobrados.

Nesse ponto, a análise das provas demonstra que o Município de Óbidos tinha ciência das informações de débitos com a servidora pública, ante a comprovação do vínculo estatutário. Restou, portanto, incontroverso o cumprimento das exigências previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Poder Executivo, assegurando, por conseguinte, a necessidade do pagamento regular de seus vencimentos e vantagens correspondentes à ocupação que deveria deter. Tratando-se de fato constitutivo do direito da recorrida, a esta incumbia o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que concedeu mandado de segurança à servidora pública Cláudia Lima de Souza, reconhecendo seu direito à progressão funcional do nível II para o nível III, com base em título de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia, nos termos do art. 58, §1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012. A sentença determinou o pagamento dos valores retroativos desde o protocolo do requerimento administrativo e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a progressão funcional por via acadêmica da servidora diante da omissão administrativa e do preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional com base em titulação acadêmica está expressamente prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, que assegura o enquadramento automático ao servidor que apresentar diploma de especialização relacionado à área de atuação, sem necessidade de interstício.

4. A servidora preenche os requisitos legais, tendo protocolado pedido em 2021, o qual permaneceu sem resposta até a ordem judicial, o que configura omissão administrativa injustificada, violando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

5. A ausência de previsão orçamentária ou estudo de impacto financeiro não constitui fundamento legítimo para obstar direito subjetivo previsto em norma legal vigente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

6. É incabível a condenação em honorários advocatícios em ações de mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e a Súmula 512 do STF, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor que preenche os requisitos legais tem direito subjetivo à progressão funcional por titulação, sendo incabível à Administração recusar o pedido com base em omissão injustificada ou limitação orçamentária não comprovada.

2. A ausência de manifestação administrativa no prazo legal enseja o deferimento tácito do pedido, conforme previsão normativa.

3. É vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, §1º; 206, V e VIII; Lei nº 9.394/96, art. 67, IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §3º e §4º, e 25; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 58, §1º, e 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/11/2015; TJPA, Processo nº 2084518, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.07.2019; TJPA, Processo nº 1567398, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800184-70.2025.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou procedente mandado de segurança ajuizado por Waldileia Pinheiro da Costa, servidora pública, reconhecendo seu direito à progressão funcional do nível II para o nível III, com pagamento das vantagens financeiras correspondentes e valores retroativos desde maio de 2018, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, além de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há falta de interesse de agir por parte da impetrante, diante da alegação de indeferimento administrativo do pleito; (ii) estabelecer se a pretensão da servidora estaria fulminada pela prescrição; (iii) analisar o cabimento da progressão funcional pela via acadêmica com pagamento das vantagens financeiras retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois o mandado de segurança visa combater a omissão da Administração Pública, que permaneceu inerte por cinco anos após o requerimento administrativo, configurando ato omissivo passível de controle judicial, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988 e Lei nº 12.016/2009.

4. Afirma-se que, em se tratando de vantagens funcionais de trato sucessivo, como progressão por escolaridade, não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

5. Reconhece-se que a servidora preencheu todos os requisitos legais previstos nos arts. 56 e 58, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.203/2012, comprovando a conclusão de curso de especialização e apresentando diploma reconhecido pelo MEC, configurando direito líquido e certo à progressão funcional.

6. A omissão da Administração Pública em conceder a progressão funcional viola o princípio da legalidade e o direito subjetivo da servidora, sendo ilegal a negativa de vantagens funcionais quando os requisitos legais são atendidos.

7. Ratifica-se o entendimento de que o pagamento de valores retroativos desde a data do protocolo do Mandado de segurança (maio de 2022), corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança, não caracteriza enriquecimento ilícito da servidora, mas apenas o reconhecimento do direito à retribuição devida.

8. Afasta-se a imputação de litigância de má-fé à servidora, diante da ausência de qualquer conduta abusiva ou desleal, considerando que a ação judicial foi motivada pela inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança é cabível para impugnar a omissão da Administração Pública em conceder progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

2. Nas relações de trato sucessivo envolvendo vantagens funcionais, não há prescrição de fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas, conforme Súmula nº 85 do STJ.

3. O atraso na concessão de progressão funcional ou no pagamento das diferenças salariais retroativas não caracteriza enriquecimento ilícito do servidor, mas obrigação da Administração Pública de cumprir o princípio da legalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e 496, § 3º, III; Lei nº 12.016/2009; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56 e 58; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/02/2017. STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15/03/2022. TJ-PA, APL 00047342820178140003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 01/04/2019. TJ-PA, Remessa Necessária Cível 00036599720138140033, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, julgado em 28/08/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800433-26.2022.8.14.0004 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025 )

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das vantagens devidas pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

3. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Tratando-se de progressão funcional, a norma municipal prevê a concessão de forma automática, independente, portanto, de avaliação de desempenho ou de disponibilidade orçamentária discricionária, uma vez que se trata de direito subjetivo do servidor que preenche o requisito temporal. A omissão da Administração Pública em conceder o benefício configura violação ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Sobre o assunto, ainda ressalto a existência dos Recursos Especiais (REsp) 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282 que formularam o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A discussão central do Tema 1.075 surgiu da frequente negativa de órgãos e entidades da administração pública em conceder progressões e promoções a seus servidores, mesmo quando estes cumpriam todos os requisitos previstos em lei para tal. A justificativa mais comum para essas negativas era a alegação de descumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Essa situação gerava insegurança jurídica e inúmeras ações judiciais por parte dos servidores, que se viam prejudicados em suas carreiras por um argumento que, para muitos, desconsiderava o caráter de direito subjetivo da progressão.

Em muitos casos, a ausência da progressão decorria da omissão da própria administração em realizar avaliações de desempenho ou em implementar os procedimentos necessários. O STJ reforçou que a inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações e requisitos.

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. Ou seja, a administração não tem margem de escolha para concedê-la ou não; ela é obrigada a fazê-lo.

A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor público, inerente à movimentação na carreira, e não pode ser confundida com "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título" a que se refere o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar (LC) n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Essa ressalva da própria LRF se aplica a situações como a progressão, que decorrem de determinação legal anterior à situação de excesso de gastos.

Ademais, a servidora se encontra com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que adimpliu o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos com a inicial.

Assim, observa-se que não assiste razão às alegações do Município, bem como se evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida até este ponto, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito da servidora de progredir na carreira.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do servidor público municipal para concessão da progressão prevista na Lei Municipal nº 047/1997, além do pagamento dos valores retroativos atualizados. O Município alegou inaplicabilidade da referida lei aos servidores da saúde, inconstitucionalidade do art. 22, §1º, ausência de regulamentação da avaliação de desempenho e inexistência de comprovação dos critérios avaliativos necessários à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da saúde; (ii) analisar a necessidade de regulamentação da avaliação de desempenho para concessão da progressão; (iii) definir se a ausência de regulamentação impede o reconhecimento da progressão funcional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 047/1997 prevê expressamente a progressão horizontal por tempo de serviço, estabelecendo que a cada dois anos de efetivo exercício o servidor tem direito ao acréscimo de 2% ao vencimento-base, independentemente de avaliação de desempenho.

4. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 não se sustenta, uma vez que o Município de Alenquer não comprovou a vigência ou o conteúdo da Lei nº 1.186/2020, que supostamente excluiria os servidores da saúde do regime de progressão.

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por tempo de serviço, devendo ser aplicada de forma automática com base no critério temporal.

6. A servidora comprovou o vínculo com o Município, bem como o período de efetivo exercício necessário para a progressão, não tendo o ente público apresentado provas que afastassem o direito à progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

V. TESE DE JULGAMENTO

7. É devida a progressão funcional por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal nº 047/1997, a cada dois anos de efetivo exercício, ainda que ausente regulamentação da avaliação de desempenho, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo ao direito do servidor.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal: art. 37, caput. Lei Municipal nº 047/1997 (Alenquer): art. 22, §1º. Código de Processo Civil: art. 373, II (ônus da prova).

VII.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJPA – Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024. TJPA – Apelação Cível – Nº 0801430-46.2021.8.14.0003 – Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800486-39.2024.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela liminar ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de obter o reconhecimento da progressão horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes. A sentença de primeiro grau condenou o ente municipal à concessão da progressão e ao pagamento dos valores devidos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide prescrição sobre o fundo de direito pleiteado na demanda; (ii) definir se a progressão horizontal por antiguidade pode ser concedida automaticamente diante da ausência de regulamentação ou avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito é afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação, inexistindo negativa expressa do direito pela Administração Pública.

4. A progressão horizontal por antiguidade, prevista no art. 22, §1º, da Lei Municipal nº 047/1997, prescinde de avaliação de desempenho, exigindo apenas o efetivo exercício por dois anos, configurando direito subjetivo do servidor.

5. Comprovada a condição de servidor efetivo do autor desde 2009, e a ausência de regulamentação ou negativa formal do direito por parte do Município, a concessão da progressão funcional por antiguidade é devida.

6. A alegação de ausência de avaliação de desempenho é irrelevante para a progressão por antiguidade, pois tal requisito se aplica apenas à progressão por merecimento, conforme o §2º do mesmo dispositivo legal.

7. A jurisprudência do TJPA pacificou o entendimento de que a omissão da Administração Pública em regulamentar a avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional, seja por merecimento, seja, especialmente, por antiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 047/1997, constitui direito subjetivo do servidor após dois anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação de desempenho.

2. A ausência de ato regulamentar não pode ser invocada pela Administração Pública como óbice à concessão da progressão por antiguidade e merecimento.

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo e ausência de negativa expressa do direito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800157-27.2024.8.14.0003 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 )

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante.

4. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 25, dispõe expressamente:
"Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé."

Em que pese o dispositivo elencar a hipótese de condenação em sucumbência, o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou anteriormente o entendimento da impossibilidade de condenação em honorários no procedimento de mandado de segurança em via de regra, nos termos da Súmula 512.
In verbis
:

Súmula 512/STF:
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Outrossim, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) também possui o mesmo posicionamento através da Súmula 105:

Súmula 105/STJ:
Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Ambas as súmulas consolidaram um entendimento jurisprudencial que se baseava em algumas peculiaridades do mandado de segurança, como natureza Especial do Mandado de Segurança que é uma ação constitucional de rito sumário, destinada à proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Sua celeridade e foco na ilegalidade do ato eram considerados incompatíveis com a imposição de honorários.

Outrossim, fora a representação da Fazenda Pública, já que havia o argumento de que os procuradores da Fazenda Pública, atuando em defesa dos atos questionados, já eram remunerados pelos cofres públicos, tornando a condenação em honorários uma dupla oneração ao erário.

Além de que resta evidente a necessidade do incentivo ao Controle de Legalidade, visto que a não imposição de honorários visava facilitar o acesso à justiça e incentivar o cidadão a buscar a correção de atos ilegais da administração pública sem o receio de ter que arcar com custas advocatícias em caso de derrota.

Desta forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Logo, resta mais do que evidente a necessidade de reforma do julgado no tocante a condenação em honorários advocatícios.

Ressalte-se que a própria apelada, em suas contrarrazões, reconheceu o equívoco da sentença e concordou com o afastamento desta verba, demonstrando boa-fé processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente para excluir a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus demais termos, notadamente quanto à concessão da segurança para implementar a progressão funcional e o pagamento das parcelas retroativas (contado da impetração do mandado de segurança), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026